Tribunal: STF
Processo: HC 200739
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 141.419/MG - eDOC 6):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiterada atividade delitiva do agente, uma vez que ele ostenta condenação provisória, por roubo majorado e corrupção de menores, e responde a outra ação penal pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação e tráfico de drogas. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. Agravo regimental não provido.
    Narra o impetrante que a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do crime de roubo, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo; b) “a Polícia Militar realizou a abordagem do paciente e outros indivíduos nas imediações de sua residência, ocasião em que teria sido encontrada a chave da ignição da motocicleta roubada no assoalho do veículo conduzido por Erivelton”; c) “em diligência na casa do paciente foram encontrados uma balança de precisão, um coldre e uma pequena quantidade de droga”; d) a prisão preventiva foi fundamentada exclusivamente na condição de reincidente do paciente; e) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; f) “a periculosidade do agente deve ser demonstrada a partir da possibilidade real de reiteração delitiva”.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente. Em caso de não conhecimento do writ, pede a concessão da ordem de ofício.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Na espécie, verifico que a decisão vergastada está suficientemente fundamentada, pois lastreada na necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta das condutas imputadas (roubo qualificado; tráfico de drogas e associação criminosa), bem como do risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente, que, conforme especificou o Tribunal local, “ostenta uma condenação criminal provisória pelo delito de roubo majorado e corrupção de menores e está respondendo a outra ação penal pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação e tráfico de drogas” (eDOC 4). 
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece que os antecedentes criminais apontados evidenciam o risco concreto de reiteração criminosa a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:
     EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas.  3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)  
    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritose ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 
    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente.
    Repiso que a indispensabilidade da medida está fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia da ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada.
    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente